Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714129-39.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA, TIAGO SANTOS DA SILVA, ERIK BISPO DA NEVES, DEIVIDE BRUNO LOPES SENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Criminais interpostas por HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA, TIAGO SANTOS DA SILVA, ERIK BISPO DAS NEVES e DEIVIDE BRUNO LOPES SENA contra a sentença de ID: Num. 33552634, proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF. Em razão da inércia dos advogados, constituídos no processo, de apresentarem as razões recursais, os réus Hiltomar e Tiago foram intimados para indicarem um novo advogado particular de sua preferência ou, se for o caso, manifestarem interesse em ser patrocinados pela Defensoria Pública. No caso, os réus manifestarem interesse em ser patrocinados pela Defensoria Pública. Dessa forma, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso.Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Cumpra-se Brasília/DF, 7 de julho de 2022 22:39:58. ROBSON BARBOSA Desembargador